Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-62.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES EM CONTA BANCÁRIA. CARTÃO COM CHIP. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DA AUTORA.

1.Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a realização de operações com utilização física do cartão e senha pessoal do correntista afasta qualquer presunção de vício na prestação do serviço pelo Banco, de modo que caberá ao consumidor comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.

2.Nessa esteira, consideradas as circunstâncias fáticas e não tendo a consumidora se desincumbindo de demonstrar falha no sistema eletrônico para operações com o cartão de crédito, tendo o banco comprovado que as operações ocorreram com a utilização física do cartão e senha pessoal, afasta-se o alegado vício na prestação do serviço ou o suposto caso fortuito interno, uma vez que não há sequer indício para se imputar qualquer responsabilidade à instituição financeira.

3. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO RÉU E PREJUDICADO O DA AUTORA.